Tribunal: STF
Processo: HC 216196
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 740.145/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 25/11/2021, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual de drogas), e art. 17, c/c o art. 19, da Lei nº 10.826, de 2003 (comércio ilegal de munição de uso restrito). O Juízo da Vara de Plantão da Comarca de Volta Redonda/RJ converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que indeferiu a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta estar alicerçada a prisão preventiva em fundamentos inidôneos. Argui ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Diz desproporcional a imposição da preventiva, frisando suficiente a substituição por medida cautelar diversa. Destaca condições pessoais favoráveis: ser primário, com bons antecedentes, ter ocupação lícita e residência fixa.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva. Sucessivamente, pretende a substituição da custódia por medida cautelar diversa. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, realizada em 24/08/2022, revelou haver o Juízo da Vara Única da Comarca de Piraí/RJ recebido a denúncia contra o paciente e corréu (processo nº 0002021-77.2021.8.19.0043), ante os crimes mencionados. O processo encontra-se na fase de alegações finais.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Embora este habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário constitucional, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 152.752/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 04/04/2018, p. 27/06/2018; HC nº 116.437/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/06/2013, p. 19/06/2013; e HC nº 169.791/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 03/09/2020.



    8. Consoante se extrai da análise das peças que instruem a impetração, o Juízo, ao converter o flagrante em preventiva, realçou a gravidade concreta dos fatos criminosos, uma vez apreendidos, no veículo dirigido pelo paciente, 191,92 gramas de maconha, 1.000 gramas de cocaína e 2 carregadores de pistola .9mm. Frisou o transporte da droga e dos objetos desde Ponta Porã/PR, com destino ao Estado do Rio de Janeiro. Disse demonstrados o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, fazendo-se necessária a custódia para a garantia da ordem pública. Confiram-se os principais trechos da decisão mediante a qual foi imposta a prisão preventiva:



    “(...) No caso, no que toca ao requerimento de conversão em prisão preventiva, com fundamento no artigo 310, II do CPP, assiste razão ao Ministério Publico, uma vez que presentes os requisites e fundamentos dos artigos 312 e 313 do CPP. 



    Diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão (fl. 04v), das declarações dos custodiados (fl. 04/05v e 06) e dos elementos colhidos nos autos ate a presente data, há fortes indícios acerca da autoria delitiva, bem como prova suficiente da existência dos crimes. 



    Os delitos em tese praticados são gravíssimos (trafico de drogas e porte ilegal de arma de fogo/munição de uso restrito) tendo sido encontrado no veiculo dos custodiados grande quantidade de entorpecentes (191,920 grama(s) de maconha, 1.000 grama(s) de cocaína, 2 carregadores de pistola 9mm - fl. 09) conforme laudo de fl. 10v/12, merecendo pronta resposta do Estado, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem publica, evitando-se que o indiciado volte a novas praticas criminosas. 



    A situação evidencia, pois, que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no Codigo de Processo Penal não serão suficientes para prevenção e repressão de novos delitos. (...)” (e-doc. 2, p. 52-55; grifos nossos).



    9. Não há ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que as premissas lançadas encontram-se em consonância com a jurisprudência do STF. A quantidade elevada de droga, a natureza do entorpecente e o contexto em que verificada a prática dos crimes, envolvendo ainda a apreensão de carregadores de arma de fogo de calibre restrito, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 152.912-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/11/2018, p. 30/11/2018; grifos nossos).  



    10. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator